Tribunal: TJDFT
Processo: 0002846-67.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002846-67.2018.8.07.0008 RECORRENTE: JONATHAN PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. I - Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa, quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem firmar a convicção de que o réu sabia da procedência ilícita do bem. II - No delito de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do apelante gera para ele o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP. III - Nos termos do atual posicionamento dos Tribunais Superiores, é possível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de porte de munição, desde que presentes os requisitos da mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada. IV - A apreensão de seis munições de uso proibido na posse de agente que já possui condenação definitiva pela prática do crime de roubo com a utilização de arma de fogo, que estava em cumprimento de pena em razão de crime anterior, e logo após ser flagrado na posse de aparelho celular produto de crime, indica a alta reprovabilidade do comportamento e a efetiva ofensividade da conduta, a impedir a aplicação do princípio da insignificância. V - A pena pecuniária deve ser fixada observando-se os mesmos parâmetros utilizados para estabelecer a pena corporal, de modo a guardar proporcionalidade. VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 16 do Estatuto do Desarmamento, defendendo a aplicabilidade do princípio da insignificância, tendo em vista a reduzida reprovabilidade do comportamento e a mínima ofensividade da conduta, que, cumulados com os demais vetores presentes neste caso, apontam para a atipicidade material do fato. Requer a absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada contrariedade aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 16 do Estatuto do Desarmamento. Isso porque a turma julgadora assentou: Conquanto se deva reconhecer que na hipótese apenas uma das munições se mostrou eficiente para a deflagração e que estavam desacompanhadas arma de fogo do mesmo calibre, não se afigura viável provimento jurisdicional que reconheça a atipicidade material da conduta e determine a absolvição do réu. Isso porque o apelante já possui condenação definitiva pela prática do crime de roubo com a utilização de arma de fogo (fl. 90), bem como, em seu interrogatório judicial (fl. 87), confirmou que se encontrava em cumprimento de pena em razão de crime anterior no dia da prática delitiva de que trata este feito. Ademais, as circunstâncias do caso informam que a apreensão dos munições somente ocorreu após o réu ser flagrado na posse de celular objeto de crime. Assim, não se pode dizer que a reprovabilidade de seu comportamento é reduzida, tampouco que é mínima a ofensividade de sua conduta, uma vez que o apelante, com sua forma de agir, vem ofendendo o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a incolumidade pública. (ID 12484171). Assim, rever tal conclusão demandaria a revisão do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência inviável em recurso especial por óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023